Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-85.2021.8.14.0018
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800144-85.2021.8.14.0018

RECORRENTE: JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS, RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ALTAIR GONCALVES SALES JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por José Iram Barbosa dos Santos e Rafael Barbosa dos Santos contra decisão que os pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III, do Código Penal. No recurso, José Iram Barbosa dos Santos requereu o direito de recorrer em liberdade e a isenção de custas processuais. Ambos os recorrentes arguiram nulidade por violação ao sistema acusatório e pleitearam a impronúncia sob alegação de insuficiência de provas. O defensor dativo requereu a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o pedido de recorrer em liberdade pode ser analisado no recurso interposto ou se exige habeas corpus como via processual adequada;
(ii) estabelecer se houve violação ao sistema acusatório em razão da provocação do juízo ao Ministério Público para eventual aditamento da denúncia;
(iii) determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a pronúncia dos recorrentes;
(iv) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade processual e fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado por meio de habeas corpus, sendo incabível sua apreciação no presente recurso, ante a inadequação da via eleita.

4.

A remessa dos autos ao Ministério Público pelo juízo de primeiro grau para eventual aditamento da denúncia configura mera provocação, sem ingerência na acusação, preservando-se a independência funcional do órgão acusador e afastando-se a alegação de nulidade por violação ao sistema acusatório.

5.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, configurando juízo de suspeita, e não de certeza, em conformidade com o art. 413 do Código de Processo Penal. No caso, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados nos autos, tornando incabível a impronúncia dos recorrentes.

6.

Deferida a gratuidade processual.

7.

A fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo deve ocorrer ao final da instrução processual, conforme determinado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para conceder a gratuidade processual.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado por meio de habeas corpus, não sendo cabível sua apreciação em sede de recurso.

2.

O envio dos autos ao Ministério Público pelo magistrado para eventual aditamento da denúncia configura mera provocação, sem ingerência na acusação, não violando o sistema acusatório.

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
.

4.

A assistência judiciária gratuita deve ser concedida ao réu assistido por defensor dativo.

5.

A fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo deve ocorrer ao final da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 384 e 413.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer em parte do recurso e
dar-lhe parcial provimento
nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, por meio da Defensoria Pública, e JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS, através de Advogado Dativo, contra
decisum
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que pronunciou os recorrentes para que fossem submetidos a julgamento pelo Conselho de Sentença, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Segundo narra a denúncia, em síntese, os denunciados José Iram Barbosa dos Santos e Rafael Barbosa dos Santos, na madrugada de 05 de março de 2021 cometeram latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal) após, em ação conjunta e com uso de violência, matarem Carlos Fernando Pereira da Silva para subtrair seus pertences. Posteriormente, o
Parquet
aditou a peça acusatória, denunciando os réus pelo crime do artigo 121, § 2º, III, do Código Penal (ID – 76244236).

Inconformados com a pronúncia os acusados interpuseram o presente recurso. O réu RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS requereu a sua impronúncia, com fundamento no art. 414 do CPP (ID – 20518342).

Por seu turno, o réu JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS, em suas razões recursais, requereu, em preliminar, a nulidade por violação ao sistema acusatório e, no mérito, pugnou com a sua impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, o direito de recorrer em liberdade, a isenção das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios (ID – 20518348).

Em contrarrazões o Ministério Público rebateu todos os argumentos expostos pelos recorrentes, pugnando pelo improvimento dos recursos para que a decisão de Pronúncia seja mantida (ID - 20518349).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso em sentido estrito interposto pelo réu Rafael Barbosa Dos Santos e, no mérito, por seu improvimento, devendo o recorrente ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. E pelo parcial conhecimento do recurso do réu José Iram Barbosa dos Santos, com a rejeição da preliminar arguida e, no mérito pelo improvimento, para que também seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço em parte do recurso em razão do pedido de recorrer em liberdade requerido pelo réu JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS, não resta preenchido o requisito da adequação da via eleita. Assim, esse pleito deve ser realizado por meio de Habeas Corpus.

1 – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSTÓRIO

O recorrente, JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS, pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo por violação ao sistema acusatório em razão do aditamento ter sido provocado pelo Juízo
a quo
.

O instituto da
mutatio libelli
está previsto no artigo 384,
caput
, do Código de Processo Penal. Vejamos:

Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

In casu
, ao término da instrução processual, o Juízo
a quo
verificou que uma das elementares do delito de latrocínio (
animus furandi
) não se configurou, o que poderia gerar atipicidade da conduta dos recorrentes. Assim, através de decisão (ID - 20518201) encaminhou os autos ao Ministério Público para, caso entendesse cabível, realizasse o aditamento da denúncia.

Destarte, analisando o ocorrido, houve mera provocação ao
Parquet,
a qual respeitou a independência funcional do órgão acusador, o que torna a atitude do Magistrado legítima. Portanto, mero estímulo, sem ingerência na acusação, não gera nulidade. Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

2 – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

Os recorrentes, RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS e JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS, pugnaram pela impronúncia, alegando que a acusação se fundamentou no depoimento de testemunhas de “ouvir dizer” (hearsay testimony).

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal contra a vítima Carlos Fernando Pereira da Silva, por terem no dia 05 de março de 2021, os denunciados JOSÉ IRAM BARBOSA DOS SANTOS e RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com manifesto
animus necandi
mataram a vítima CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA.

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente estão demonstrados por meio do Auto de Apreensão e Exibição de Objeto (ID - 20518005, p. 7-8) Autos de Reconhecimento de Objeto (ID - 20518005, p.14-17), Fotos da vítima no local do crime (ID - 20518029, p. 13-15) e o Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID - 20518130), e os indícios de autoria restaram esclarecidos por meio dos depoimentos de Valmir Sousa Franco e Maria Rita Barbosa dos Santos.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

3- 2 – ISENÇÃO DE CUSTAS E FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Quanto a isenção de custas requerido pelo recorrente José Iram Barbosa dos Santos, verifica-se que o referido recorrente é assistido por Defensor Dativo e o outro recorrente por Defensor Público. Dessa maneira, defiro o pedido de assistência judiciária
gratuita
.

No tocante a fixação dos honorários requerido pelo Defensor Dativo, o juízo a quo justificou que serão arbitrados ao final da instrução processual.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço em parte
do recurso
e dou-lhe parcial provimento
, apenas para conceder a gratuidade processual, mantendo a sentença de pronúncia recorrida.

É como voto.

Belém – PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 26/03/2025